Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEI No. 11.343/2006. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS. DECOTE INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE DA BENESSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É válido o reconhecimento fotográfico ocorrido com observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios independentes, capazes, per si, de demonstrar a individualização precisa e o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em processo de investigação policial antecedente, realizaram a monitoração no local e verificaram a ocorrência de situação delituosa de traficância na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘ter em depósito, guardar’), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição do réu por ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, inciso VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
5. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
6. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, em razão do envolvimento de menor adolescente, uma vez que a qualificação do adolescente constante do Boletim de Ocorrência Policial, dotado de fé-pública, é prova suficiente da menoridade.
7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, ocorrente na hipótese.
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda se presentes as condições necessárias para a imposição do regime mais brando.
9. Apelação criminal conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.